Tribunal: TJSP
Processo: 0008196-42.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARARAQUARA - REENQUADRAMENTO – Pretensão da autora ao reenquadramento na Classe II da carreira de Agente Educacional, desde a admissão, por já preencher o requisito de habilitação legal (ensino médio completo) – Pedido baseado em norma de transição, inaplicável ao caso em testilha – Decreto regulamentador que apenas tratou da promoção para as Classes

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARARAQUARA - REENQUADRAMENTO – Pretensão da autora ao reenquadramento na Classe II da carreira de Agente Educacional, desde a admissão, por já preencher o requisito de habilitação legal (ensino médio completo) – Pedido baseado em norma de transição, inaplicável ao caso em testilha – Decreto regulamentador que apenas tratou da promoção para as Classes Superiores e não poderia alterar a lei e extinguir a Classe inicial dos cargos - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.